Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-23.2022.8.11.0096
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000667-23.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 015.741.711-51 (RECORRIDO), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000667-23.2022.8.11.0096

.

Origem: Juizado Especial Cível de Itaúba.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JULIO CESAR DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - CASO FORTUITO - DEMORA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ultrapassa os limites do razoável e configura falha na prestação do serviço.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e improvido
.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação (31/10/2022), por tratar-se de responsabilidade contratual.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou a redução do valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que no dia 16/10/2022, às 17h42 min, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na sua chácara, sendo restabelecido o fornecimento de energia somente no dia 21/10/2022, por volta 20h:24min, apesar das reclamações. Sustenta que este evento lhe gerou prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de indenização por dano moral.

A concessionária recorrente alega que a interrupção do fornecimento decorreu de manutenção da rede ou caso fortuito (chuvas, raios e etc.). Alega ainda, que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Na hipótese, a concessionária não pode ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, todavia, deve responder pelo imediato restabelecimento do serviço.
Assim, em sendo verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizado pelos danos suportados pelo consumidor
.

In casu
, os números de protocolos mencionados na inicial somados à documentação anexa à contestação,
comprovam que a concessionária foi informada do ocorrido em 16/10/2022, às 17h42 min
, porém, o serviço somente
foi restabelecido 20h:24min min do dia 21/10/2022
, conforme os protocolos anexos a exordial, portanto, houve a demora de aproximadamente 120(cento e vinte) horas para restabelecer o serviço.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Ademais, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê, no 176:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1021385-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023